Tribunal: TJES
Processo: 5002270-78.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2021-08-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002270-78.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: LUCIANO FERREIRA DOS SANTOS e outros
AGRAVADO: DIMENSAO SOLUCOES EM CONSTRUCAO LTDA - ME e outros
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se
de
agravo de instrumento interposto por Luciano Ferreira dos Santos e Pablo Cícero Soares em face da decisão reproduzida no id. 1233297, proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Serra, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos materiais e morais ajuizada contra Dimensão Soluções em Construção Ltda e Argo Seguros Brasil S. A., na qual o Magistrado de origem indeferiu o pedido de gratuidade da justiça.

Em suas razões (id. 1233292), os agravantes alegam que (a)
celebraram contrato particular de promessa de compra e venda de imóvel, financiando-o em parcelas de R$ 950,00 (novecentos e cinquenta reais), (b) ajuizaram a ação originária devido a vícios de construção, visando a execução de serviços de reparo e pagamento de aluguel até o término das obras, (c) trabalham como padeiro e cabeleireiro autônomo, não podendo pagar as custas processuais sem prejuízo do sustento, e (d) o imóvel faz parte do Programa Minha Casa Minha Vida e não afasta a presunção de hipossuficiência.

R
equerem o provimento do recurso, a fim de que a sentença seja reformada para conceder-lhes a gratuidade da justiça.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 15 de julho de 2021
.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do(a) eminente Relator(a).

VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme o
caput
do art. 98 do CPC, a
pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na form
a da lei
.

S
abe-se
também
que
“
O critério jurídico para avaliação de concessão do benefício da gratuidade de justiça se perfaz com a análise de elementos dos autos, considerando que o magistrado pode analisar a real condição econômico-financeira do requerente. Verificar se a parte é realmente hipossuficiente de modo a obter tal benefício não limita o magistrado a averiguar apenas a renda da parte solicitante da benesse
”

(AgInt no AREsp 1022432/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 16/05/2017, DJe 19/05/2017).

A
jurisprudência desta Corte é no mesmo sentido:

“
Não se pode exigir que o jurisdicionado se desfaça de seus bens para ter assegurado o acesso à prestação jurisdicional. Para o deferimento do benefício de gratuidade de justiça deve ser avaliado apenas se a exigência das custas, das despesas processuais e dos honorários de advogado, em confronto com os rendimentos da parte, representa risco de comprometimento de seu sustento e de sua família.
”
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 004199000045, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/03/2021, Data da Publicação no Diário: 06/05/2021)

Em que pese a ação discutir reformas em apartamento adquirido pelos agravantes no valor de R$ 158.000,00 (cento e cinquenta e oito mil reais), verifica-se nos ids. 1233299 a 1233303 que o imóvel foi comprado por meio de financiamento concedido pela Caixa Econômica Federal no Programa Minha Casa Minha Vida, que reconhecidamente facilitou a aquisição da casa própria para famílias de baixa renda.

O agravante Luciano Ferreira dos Santos
é
padeiro com carteira assinada
e

salário
de R$
1.973,27 (mil novecentos e setenta e três reais e vinte e sete centavos),
ao passo que
Pablo Cícero Soares
trabalha como cabeleireiro autônomo, inexistindo elementos nos autos que afastem a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência.

A
decisão agravada, mesmo tendo indeferido o benefício,
reconheceu os problemas de alagamento no apartamento e determinou que as agravadas realizem os procedimentos de reparos necessários no prazo de quinze dias, de forma que a manutenção da decisão obstará o direito de ação, gerando risco de dano de difícil reparação.

D
iante do exposto,
conheço
e
dou provimento
ao recurso, a fim de reformar
a decisão e deferir a gratuidade da justiça aos agravantes.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA
:

PROCESSO CIVIL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
GRATUIDADE DE JUSTIÇA. EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS QUE COMPROVAM
A HIPOSSUFICIÊNCIA. APARTAMENTO DE PROGRAMA HABITACIONAL DESTINADO A PESSOAS DE BAIXA RENDA
. DEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
O art. 98 do CPC preceitua que
“
A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei
”
.

2.
S
abe-se
também
que
“
O critério jurídico para avaliação de concessão do benefício da gratuidade de justiça se perfaz com a análise de elementos dos autos, considerando que o magistrado pode analisar a real condição econômico-financeira do requerente. Verificar se a parte é realmente hipossuficiente de modo a obter tal benefício não limita o magistrado a averiguar apenas a renda da parte solicitante da benesse
”

(AgInt no AREsp 1022432/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 16/05/2017, DJe 19/05/2017).

3.
Em que pese a ação discutir reformas em apartamento adquirido pelos agravantes, o imóvel foi comprado por meio de financiamento concedido pela Caixa Econômica Federal no Programa Minha Casa Minha Vida, que reconhecidamente facilitou a aquisição da casa própria para famílias de baixa renda..

4
.
Recurso conhecido e provido

VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso e dou-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 03 de agosto de 2021.

PRESIDENTE RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.